Tribunal: CARF
Processo: 15374.001794/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001794/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.504 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
EXCELLENCE IDIOMAS E TRADUÇÕES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. SIMPLES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 134.
Conforme Súmula Carf no 134, para a exclusão de empresa do regime
simplificado não basta a mera percepção de atividade vedada formalmente
incluída no contrato social da empresa, sendo necessário que se demonstre o
seu efetivo exercício para a exclusão da contribuinte do SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-037.594, de 30 de maio de
2011, da 4a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente contra o Ato Declaratório n° 292.777 da DRF/IRF em Rio de
Janeiro que a excluiu do SIMPLES Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001794/2007-32
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001794/2007-32

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
DO ATO DECLARATORIO EXECUTIVO
Trata o presente processo de ATO DECLARATÓRIO (Comunicação de
Exclusão) N° 292777, de 02 DE OUTUBRO DE 2000, exarado pela DRF/IRF
em RIO DE JANEIRO (fl.06), cientificando a interessada acerca da sua
exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples, em virtude de:
''Discriminação do evento
Atividade Econômica não permitida para o Simples"

DA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA VEDAÇÃO/EXCLUSÃO
Uma vez ter tomado ciência do ADE, supradito, em tempo hábil, entrou com o
pedido de revisão, em 20/10/2000, às fls.02/05, ora sumarizado, como se mostra
abaixo, e que se fez acompanhar da documentação de fls.07/32.
DA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA VEDAÇÃO/EXCLUSÃO
Uma vez ter tomado ciência do ADE, supradito, em tempo hábil, entrou com o
pedido de revisão, em 20/10/2000, às fls.02/05, ora sumarizado, como se mostra
abaixo, e que se fez acompanhar da documentação de fls.07/32.
• O requerente se encontra inscrito no Simples por força da decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 99.0009406-9, em
grau de recurso no TRF, 2a Região, tombado no protocolo daquele tribunal sob
o n° 2000.02.00577822-8/3a turma, atualmente aguardando designação de pauta
para julgamento do Recurso de Apelação da União Federal, já tendo, inclusive,
o Exm° representante do Ministério Público Federal proferido parecer
desfavorável ao provimento do apelo impetrado pela União;
• Insta salientar que o mencionado writ foi impetrado pelo seu sindicato de
classe, SINDELIVRE - Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Livre no
Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de substituto processual;
• Por todo o exposto, espera e crê seja acolhida esta impugnação para que possa
permanecer no regime tributário do SIMPLES
DO DESPACHO COM ORIGEM NA LISTAGEM SIVEX
A DERAT/DICAT/Eqcoj, fazendo o levantamento dos casos em que não
houveram
atualizações
no
Sivex,
consoante
informativo
Simples/Cotc/Cosis/Dicor n° 05/2005, verificou que a interessada permanecia,
segundo consulta naquele sistema, de fl.33, permanecia como "suspenso por
SRS".
Em análise no sistema COMPROT, não foi encontrado qualquer processo com
referência à revisão/exclusão da interessada, do Simples.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001794/2007-32

Em análise no sistema COMPROT, não foi encontrado qualquer processo com
referência à revisão/exclusão da interessada, do Simples.
Foi, então, encontrado no arquivo deste órgão a documentação referente à SRS
de fls.02/32, onde se constatou não ter havido decisão, à época quando da
solicitação feita pela interessada.
Então abriu-se o processo (31/07/2007, verso de fl.01), mediante a supradita
documentação para que se pudesse proceder a análise do caso, onde foi alterada
a siyuação do SIVEX, para "suspenso por processo" (fl.34).
DAS INTIMAÇÕES
A atual DERAT/DICAT/Eqcoj notificou a interessada mediante a
INTIMAÇÃO DRF/RJ1/DIORT N° 037/2001 fl.38), para que a mesma
cumprisse a determinação do DESPACHO de fl.37, que consistia na
apresentação de Declaração do Sindelivre que comprove a sua filiação ao
sindicato, bem assim, todas as Alterações Contratuais levadas a efeito a partir da
quarta, e registradas em órgão competente.
Cientificada, regularmente da intimação supra, em 07/03/2011 (cfr. AR do
verso
de
fl.38),
a
interessada
protocolizou
em
28/03/2011,
no
MF/RFB/DRF/RJ1, a documentação de fls.42/53, como requisitado
Outrossim, a interessada foi, pelo mesmo órgão, intimada (fl.56) a esclarecer
acerca das atividades que abarcam o seu objeto social, qual seja, "assessoria
linguística", segundo fls.44 e 55.
Tendo tomado ciência da intimação, supradita, DRF/RJl/DIORT N° 139/2011
(fl.56), em 26/04/2011 (cfr. AR do verso de fl. 58), e no próprio documento da
mesma, em 24/04/2011, a interessada, em obediência ao requisitado, trouxe à
colação o documento de fl.57, com os esclarecimentos acerca da matéria, repito,
constante das fls.44 e 55, como abaixo reproduzimos, assim, vejamos:
"Esclarecemos as atividades que estão incluídas na expressão "Serviços de
assessoria linguística "
Assessoramento a entidades ou pessoas que queiram iniciar um programa de
ensino de idiomas, indicando o método e material apropriado."
DO DESPACHO DA DRF
Com data de 02/05/2011, portanto, após a declaração supra, a DRF/RJ1 exarou
o despacho de fl.58, no qual indefere o pleito da interessada de permanecer no
Simples Federal, justificando tal posição, embora houvesse, como declara,
decisão judicial sobre a questão, e já transitada em julgado, que beneficiava os
filiados do SINDELIVRE, haja vista tal atividade de "assessoria linguística"
constante no Contrato Social de fl.24, bem como em declaração da interessada à
fl.57 ser vedada à participação de tal regime de tributação, tendo em vista o art.
9o, XIII, da Lei n° 9.317/1996.
DO INCONFORMISMO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Descontente com o despacho de fl.58, que indeferiu o seu pedido de
permanência no SIMPLES FEDERAL, a interessada entrou com a
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001794/2007-32

"SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES", de
fls.59/64, aditando a documentação de fls.65/88, que ora sumarizamos:
Preliminarmente
• fez a solicitação à opção do SIMPLES, por força da decisão judicial em
mandado de segurança, já transitado em julgado, e pelo FATO NOVO, decidido
no dia 23/05/2006, onde foi decidido pelo TRF questão relativa à extensão da
sentença aos novos filiados, que se filiaram após o ajuizamento da ação,
decidindo que TODOS os filiados tem direito ao SIMPLES, "mesmo os
filiados após o ajuizamento da ação", sem restrições, que dá, conforme
elementos a seguir, o necessário para se ratificar administrativamente o que foi
decidido judicialmente; (grifo da interessada)
DOS FATOS
• inicialmente, em janeiro de 2007 fez o seu pedido, não obtendo êxito
esperado, já que o mesmo foi indeferido por desenvolver atividade vedada à
esta sistemática;
No entanto, em 23/05/2006 foi julgado o agravo n° 2005.02.01.013399-3,
que definiu a questão pendente, em favor de todos os associados do
Sindelivre/Rio, constituindo, assim, FATO NOVO, que modificou o
entendimento exarado no indeferimento do primeiro processo administrativo,
não restando, pois quaisquer dúvidas acerca de o direito de todos os filiados do
sindicato do SINDELIVRE em optarem pelo SIMPLES;
A DRF/RJ1, todavia, ao analisar o pedido, aceitou o fato de a interessada ser
atingida pelo writ, porém, indeferiu-o por esta exercer, segundo alteração
contratual, a atividade de assessoria e consultoria, vedadas pelo art.9°,XIII, da
Lei n° 9.317/1996;
Trata-se, pois, de equívoco, já que além de não exercer nem de direito nem de
fato as atividades citadas, restou bem claro no supracitado acórdão que o
Mandado de Segurança coletivo aplica-se a TODOS aqueles filiados do
SINDELIVRE. Assim, as alegações contidas no indeferimento no processo
administrativo foram superadas haja vista a decisão proferida em agravo de
instrumento retrocitado;
DO DIREITO
1-Da atividade econômica da interessada
Exerce a atividade exclusiva de curso livre, e nunca, enfatiza, exerceu qualquer
outra atividade, no entanto, a DRF/RJ1 usou como argumento, para indeferir o
seu pedido, com o argumento de que a interessada exercia atividades
impeditivas com não impeditivas;
Esta fundamentação não merece respaldo, declara, uma vez que o indeferimento
tem por base alegação constante de contrato social registrado em 2005, e assim,
não lhe pode ser negada a inclusão no SIMPLES a partir de janeiro de 2007;
2-Do Mandado de Segurança do Sindelivre/Rio
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001794/2007-32

Em 1998 as Escolas Livres de idiomas, informática, preparatórios pré-
vestibular, etc, estavam excluídas do SIMPLES, entretanto, em 1999 oSindicato
Patronal de cursos ou atividades equivalentes, SINDEKLIVRE/RIO impetrou
mandado de segurança em favor de todos os seus filiados, sendo que a sentença,
já transitada em julgado, concedeu o direito, sem restrições, de todos optarem
pelo SIMPLES;
DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto, espera sejam cancelados os indeferimentos anteriores, já
que se encontra amparada por decisão judicial, quanto à opção retroativa a
janeiro de 2007.
É o Relatório.
A 4a Turma da DRJ/RJ1 entendeu que inobstante a Recorrente ter provimento
judicial para permanência no SIMPLES, de acordo com decisão judicial que assegurou o direito
à opção pelo SIMPLES a todos os filiados do SINDELIVRE/RIO – Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino Livre no Estado do Rio de Janeiro, não lhe assistia o direito a
permanecer no SIMPLES, pelo fato de constar no seu Contrato Social a atividade de “assessoria
linguística” , atividade essa vedada a optantes do SIMPLES, nos termos do art. 9°, inciso XIII,
da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 11/08/2011 (e-fl. 116).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 09/09/2011 (e-fls. 118-672) onde alega refuta a acusação fiscal de que exerce
atividade de optantes ao SIMPLES, que nunca exerceu a atividade de “assessoria linguística”,
tendo constado no seu contrato social somente a partir do contrato social registrado em 2005 e
que além disso a decisão judicial transitada em julgado lhe garantia o direito de permanência no
sistema.
Juntou farta documentação contendo cópia dos contratos sociais e alterações e de
notas fiscais acostadas às e-fls. 124-672.
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal pelo fato da autoridade
administrativa constatar que no seu contrato social constava a atividade de “assessoria
linguística”, atividade essa vedada a optantes do SIMPLES, nos termos do art. 9°, inciso XIII, da
Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.504 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001794/2007-32

A Recorrente alega que apesar da atividade questionada (assessoria linguística)
constar no seu contrato social apenas a partir da alteração ocorrida em 2005, nunca exerceu tal
atividade, sendo que a atividade exercida é exclusiva de cursos livres, dispondo inclusive de
diversos instrutores, que reforçam sua afirmação.
De fato, as cópias de notas fiscais juntadas aos autos comprovam que a Recorrente
exerce a atividade de ensino de idiomas (embora não constem notas fiscais do período da
exclusão).
A exclusão da Recorrente decorreu do entendimento da autoridade fiscal de que
constava no contrato social da Recorrente atividade vedada a optantes do SIMPLES.
Pois bem, oportuno o entendimento esposado na Súmula CARF no 134:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário simples
existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade
Constata-se da jurisprudência sumulada acima, que para a exclusão de empresa do
regime simplificado não basta a mera percepção de atividade vedada formalmente incluída no
contrato social da empresa, sendo necessário que se demonstre o seu efetivo exercício.
Considerando que a Fiscalização não trouxe qualquer outro elemento para
demonstrar o exercício efetivo da atividade vedada, tem-se que esta não se desincumbiu a
contento de seu dever processual de fundamentar corretamente a acusação fiscal.
Portanto considero improcedente a exclusão do SIMPLES por falta de
comprovação das alegações acusatórias.
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital